Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-10.2018.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000957-10.2018.8.11.0027

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES - CPF: 303.984.011-87 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (APELADO), CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 568.153.281-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA OPERADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RELIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §2º, CPC – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A fixação ordinária dos honorários advocatícios sucumbenciais não pode descuidar dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, a rigor do que preceitua o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itiquira, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação Monitória
ajuizada em face de
Clarinda Rodrigues Ribeiro e Outros
, para converter em título executivo judicial o débito representado pela Cédula Rural Pignoratícia 40/01736-2, no valor de R$ 133.746,80 (cento e trinta e três mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), condenando os requeridos ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixou em 5% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o banco alega que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em desconformidade com o artigo 85, §2º, do CPC, que estabelece o patamar mínimo de 10%, enfatizando que percentual fixado desqualifica os trabalhos já desenvolvidos e aqueles que serão prestados, no decorrer da ação.

Pugna para que a verba seja fixada dentro do patamar legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Merece reparos a sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, porquanto aquém do patamar mínimo estabelecido pelo artigo 85, §2º, do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Com efeito, a rigor do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão ordinariamente fixados entre os limites mínimo de 10% e máximo de 20% por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2º do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. (...)

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese dos autos, considerando a baixa complexidade da matéria, a natureza da causa, que, notadamente pela revelia operada, possibilitou o julgamento antecipado da lide, reputo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023